Tribunal: TJSP
Processo: 1004335-48.2015.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação de instituição de passagem forçada. Parcial Procedência. Insurgência do autor.

Imóvel do autor encravado. Área urbana. Preexistência de passagem com largura de 4 metros que o ligaria (em linha reta) à via pública. Afetação de cerca de 2 metros de largura do imóvel do réu, em sua extremidade esquerda. Constrangimento de igual medida do imóvel de terceiro, a ele confinante, em sua margem

Ementa:

Ação de instituição de passagem forçada. Parcial Procedência. Insurgência do autor.

Imóvel do autor encravado. Área urbana. Preexistência de passagem com largura de 4 metros que o ligaria (em linha reta) à via pública. Afetação de cerca de 2 metros de largura do imóvel do réu, em sua extremidade esquerda. Constrangimento de igual medida do imóvel de terceiro, a ele confinante, em sua margem direita.

Edificação pelo réu de portões, muros e telhados em toda a extensão do corredor. Inadmissibilidade. Perícia judicial. Determinação de desfazimento e adequação das obras, até o limite da propriedade do réu, mantendo o acesso ao imóvel do autor na extensão de 2 metros.

Pretensão recursal para que houvesse o restabelecimento da passagem na metragem originária. Admissibilidade. Ônus que deve recair igualmente sobre a propriedade de ambos os vizinhos, nos moldes da pré-instituída servidão aparente. Reforma da conclusão de primeiro grau. Procedência da demanda. Recurso provido, com deferimento de tutela antecipada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262483
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004335-48.2015.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOÃO
CUCHARUCK (ESPÓLIO) e ANA CUCHARUK MOLLO (INVENTARIANTE), é
apelado RIVELINO ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004335-48.2015.8.26.0704 -Voto no 44237
2
Voto no 44.237
Apelação no 1004335-48.2015.8.26.0704
Comarca: São Paulo
Apelante: Espólio de João Cucharuck
Apelado: Rivelino Alves dos Santos
Ação de instituição de passagem forçada. Parcial Procedência.
Insurgência do autor.
Imóvel do autor encravado. Área urbana. Preexistência de
passagem com largura de 4 metros que o ligaria (em linha reta) à
via pública. Afetação de cerca de 2 metros de largura do imóvel do
réu, em sua extremidade esquerda. Constrangimento de igual
medida do imóvel de terceiro, a ele confinante, em sua margem
direita.
Edificação pelo réu de portões, muros e telhados em toda a
extensão
do
corredor.
Inadmissibilidade.
Perícia
judicial.
Determinação de desfazimento e adequação das obras, até o limite
da propriedade do réu, mantendo o acesso ao imóvel do autor na
extensão de 2 metros.
Pretensão recursal para que houvesse o restabelecimento da
passagem na metragem originária. Admissibilidade. Ônus que
deve recair igualmente sobre a propriedade de ambos os vizinhos,
nos moldes da pré-instituída servidão aparente. Reforma da
conclusão de primeiro grau. Procedência da demanda. Recurso
provido, com deferimento de tutela antecipada.
Trata-se de ação ordinária para instituição de passagem,
reportada a imóveis urbanos limítrofes, sendo aquele do autor encravado e o
do réu, supostamente, criador do obstáculo de passagem anteriormente
existente no local.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para
determinar o desfazimento de obras pelo réu e de proceder a adequações de
muros, portões e telhados, nos termos pontuados pelo laudo pericial, a fim de
garantir 2 (dois) metros de acesso ao imóvel do autor à via pública, no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004335-48.2015.8.26.0704 -Voto no 44237
3
de 6 meses, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00. Por fim,
diante da sucumbência recíproca, atribuiu às partes o pagamento de metade
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes
fixados por equidade em R$ 1.000,00 ao procurador adverso.
Foram opostos embargos de declaração pelo demandante, porém
rejeitados na forma da r. decisão de fls. 283/284 dos autos.
Apela o autor, assim, para a reforma da conclusão de primeiro
grau, em apertada síntese, sob o fundamento de que o réu construiu
indevidamente portões e muros na passagem de cerca de 4 metros de largura
ali existente, para que seu imóvel encravado tivesse acesso via pública (Rua
Quitanduba, cidade de São Paulo SP).
Afirma que o reconhecimento parcial do direito de passagem, de
apenas 2 metros de largura, segundo as conclusões periciais, não atenderia a
seu interesse, nem condiria com a realidade fática anteriormente existente,
porque resultaria na disposição apenas de parte relativa ao imóvel da
esquerda, de terceiro, sem nada afetar o do réu, situado na parte da direita do
corredor.
Tem que a pretensão seria de restabelecer a servidão existente, de
4 metros, suficiente para a passagem de pessoas, veículos normais e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004335-48.2015.8.26.0704 -Voto no 44237
4
grande porte, tendo inclusive referido terceiro, proprietário do bem do lado
esquerdo, notificado o réu para que lhe devolvesse os 2 metros de seu terreno
indevidamente por ele utilizado, porém sem sucesso.
Bate no argumento de que o julgamento considerou apenas a
situação de metade da metragem do corredor de acesso a seu imóvel, como
direito ao limite de vizinhança, mas não do correto direito de servidão de
passagem, ficando o autor à mercê do outro proprietário, a qualquer
momento, também mudar a disposição da passagem restante, voltando seu
imóvel a ficar encravado, sem acesso à via pública.
Por fim, salientando que, apesar de o réu ter sido condenado a
demolir a extensão de 2 metros, ele não cedeu nada à passagem, mas apenas
seu vizinho, postulou o provimento do recurso para a procedência integral da
demanda, com determinação de que o réu conceda a passagem forçada de 2
metros em seu terreno, além de condená-lo ao pagamento do ônus
sucumbencial.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004335-48.2015.8.26.0704 -Voto no 44237
5
Denota-se que a insurgência recursal foi formulada apenas pelo
espólio autor, partindo-se, portanto, da incontrovérsia do direito reconhecido
em primeiro grau de restabelecimento da passagem em favor de seu imóvel
encravado (matrícula 38.340), uma vez que teria sido obstada indevidamente
pelo réu, que edificou portões e muros no local.
Entretanto, a r. decisão recorrida determinou que dita passagem
respeitasse apenas 2 metros de largura, autorizando o réu, assim, a construir
nos limites de sua propriedade, segundo informações de medidas constantes
na sua matrícula imobiliária no 40.797 e das descrições apontadas em laudo
pericial produzido no processo, o que não seria satisfatório, pois não
restabeleceria a servidão até então existente, de 4 metros de largura, suficiente
para a passagem de pessoas, veículos normais e de grande porte.
Diante desse prévio cenário, respeitado o posicionamento de
primeira instância, entende-se que o recurso deve mesmo ser acolhido.
Isto, porque se verifica mesmo que o espólio autor é proprietário
de imóvel encravado, de matrícula no 38.340, que possuía passagem de 4
metros de largura à via pública (Rua Quitanduba, na cidade de São Paulo
SP), ao que tudo indica pela ausência de impugnações a respeito, desde o ano
de 1981.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004335-48.2015.8.26.0704 -Voto no 44237
6
Os croquis, fotos e mapas da área (fls. 49, 172, 178, 190,
193/194, 196, 203, 206, 208 e 255), identificadores dos imóveis confinantes,
notadamente pelas informações apresentadas no laudo pericial e em seus
esclarecimentos (fls. 168/20 e 253/256), revelam que a servidão de passagem
discutida nos autos, destacada na cor verde (conforme mapa de fl. 255 a
seguir replicado), estaria situada na lateral esquerda do imóvel do réu,
sinalizado pelo no 40.797 e cor nude, e à direita do imóvel de terceiro,
sinalizado pela matrícula no 38.339, percebendo-se que sua largura seria
mesmo composta da cessão de partes iguais de cerca de 2 metros de referidos
imóveis confinantes, a partir da linha média representada na cor amarela, até
a chegada ao terreno do autor (no 38.340).

De fato, o resultado prático do julgamento, conquanto tivesse
sido determinada a preservação da passagem em favor do imóvel do autor, foi
o de apenas estreitá-la na parte do território do réu, admitindo-se que todo
este fosse respeitado, sem qualquer ônus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004335-48.2015.8.26.0704 -Voto no 44237
7
No entanto, a iniquidade da medida não pode prevalecer, porque
é evidente o detrimento do uso regular e potencial da servidão aparente até
então constituída, em dita largura de 4 metros, restando ativa somente os 2
metros em razão da mantença do ônus de passagem sobre esta faixa de
território do imóvel vizinho.
Por certo, o argumento autoral, de que estaria em apuros caso
referido terceiro também pretendesse retomar sua área de passagem com
exclusividade de uso, como se fez em proveito do réu, ou seja, tornando a
estender sua propriedade (matrícula 38.339) ao limite daquela outra, é
definidor de uma análise mais acurada do problema e exige a intervenção
jurisdicional para pacificar o conflito.
É dizer, instituído há muito tempo o corredor de ligação entre o
imóvel encravado e a via pública, cuja extensão e largura originárias ficaram
demonstradas pela perícia técnica, atravessando partes iguais dos terrenos do
réu e de terceiro (prédios servientes), não se pode permitir que o réu realize
obras ou construa obstáculos na passagem, tampouco usurpe de área que não
é sua, mas, principalmente, que impeça o livre trânsito até o imóvel do autor.
Por isso, é de rigor julgar o pedido inicial procedente, para
determinar que se restabeleça forçadamente toda e integralmente a passagem,
nos exatos moldes como antes existente e informada pelo laudo pericial, isto
é, de cerca de 4 metros de largura, com afetação e constrangimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004335-48.2015.8.26.0704 -Voto no 44237
8
maneira igual de ambos os imóveis limítrofes, naquela mesma medição
pretérita (2 metros), condenando o réu a desfazer obras e a proceder à retirada
de muros e portões do caminho, no prazo de 6 meses, contados da publicação
desta decisão, sob pena de pagamento de multa diária um salário mínimo.
Concede-se a tutela antecipada em favor do autor, para que o réu
viabilize, imediatamente, desde a disponibilização desta decisão em Diário de
Justiça eletrônico, o livre acesso ao imóvel encravado, por exemplo, deixando
os portões de fls. 178, 190 e 193 abertos ou entregando, comprovadamente,
cópia de chaves ao autor, até o escoamento do prazo ou que se conclua e se
cumpra a condenação principal, sob pena de pagamento de multa de R$
500,00 por evento de resistência e privação da passagem.
Por fim, diante da sucumbência evidenciada, atribui-se ao réu o
pagamento das custas, despesas processuais (o que inclui aquelas verbas
destinadas ao pagamento da perícia) e honorários advocatícios, estes fixados
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do at. 85, §§2o, 8o e 11, do
Código de Processo Civil, considerando o sucesso recursal e o trabalho
adicional desenvolvido pelo procurador adverso.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, com
deferimento de tutela antecipada.
Sebastião Flávio
Relator